Tribunal: TJMT
Processo: 1003322-04.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003322-04.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHEMESON VIEIRA GUIMARAES - CPF: 042.057.721-14 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO GOMES NETO - CPF: 046.382.991-30 (APELANTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), NASLA CASTRILLON ASCHAR - CPF: 706.756.861-72 (ADVOGADO), MATHEUS LIRA REIS - CPF: 031.526.311-38 (ADVOGADO), TIAGO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 040.047.641-06 (APELANTE), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. CESSÃO DE LOCAL PARA TRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
(dois primeiros) e art. 33, §

1º, III (terceiro) da Lei 11.343/2006, por terem sido flagrados com expressiva quantidade de drogas em festa rave, bem como por ceder local para o tráfico.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação dos réus por tráfico de drogas; (
ii
) se é cabível a desclassificação para o delito de uso pessoal; e (
iii
) se o organizador do evento tinha conhecimento e
dado
anuência com o tráfico no local.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade e autoria do tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, bem como pelos depoimentos coerentes dos policiais militares.

2
. A quantidade expressiva de drogas apreendidas (6 porções de cocaína e 18 comprimidos de ecstasy com um réu; 50 comprimidos de ecstasy e uma porção de cocaína com outro) e o contexto dos fatos afastam a tese de uso pessoal.

3
. O organizador do evento cedeu conscientemente o local para o tráfico, tendo sido apreendidas diversas porções de drogas espalhadas pelo ambiente, em contexto típico de comercialização.

IV. Dispositivo e tese
:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A mera alegação de condição de usuário, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal
”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006,
arts
.
28, 33
caput
e §

1º, III; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, Enunciado Criminal 7; TJMT, Enunciado Criminal 3 (IUJ 101532/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
JHEMESON VIEIRA GUIMARÃES,

TIAGO ARAÚJO DOS SANTOS
e
ANTONIO APARECIDO GOMES
NETO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes TIAGO e JHEMESON pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006, e o apelante ANTONIO pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inciso III, da mesma Lei, em concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal
(Id. 262566938 – p. 846-877)
.

JHEMESON VIEIRA GUIMARÃES e TIAGO ARAÚJO DOS SANTOS foram condenados à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. O regime inicial fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade foi o aberto.
Entretanto, c
onsiderando o preenchimento dos requisitos legais, o Juízo procedeu
a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44
,
do Código Penal (Id.

262566938 – p. 846
-
877).

O corréu
ANTONIO APARECIDO GOMES
NETO
foi condenado à pena privativa de liberdade de
1 (um)

ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
. Da mesma forma dos demais,
regime inicial fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade foi o aberto
e considerando
o preenchimento dos requisitos legais, o Juízo
procedeu
a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44
,
do Código Penal (Id.

262566938 – p. 846
-
877).

Inconformad
os, os apelantes manifestaram o desejo em recorrer da sentença condenatória.

Por meio de sua defesa,
Tiago
e
Jhemeson

pugn
aram
por sua

absolvição
, nos termos do art. 386, inc. IV, do CPP
.

N
ão sendo o caso, subsidiariamente

o
s
recorrente
s

requer
em
a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06
,
sendo que Tiago ainda pugna pel
a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33,
§ 4º,
da Lei n.
11.343/2006
) e, por fim, a conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos

(Id. 265905790
– p. 929-946).

Já
Antônio
pugn
ou

por sua absolvição
, nos termos do art. 389, inc. IV e VII, do CPP (Id. 268797269 – p.
950-954 e Id. 269084275 – p. 955-962).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do
s
recurso
s
de apelação, a fim de manter a condenação prolatada
para os a
pelantes
(Id.
272237865 – p. 964-977; Id. 275690859 – p. 979-993
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, é pelo
conhecimento em parte do recurso do réu Tiago e, no mérito, pelo
desprovimento do
s
apelo
s
defensivo
s dos recorrentes
, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau (Id.
263491788
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JHEMESON VIEIRA GUIMARÃES, TIAGO ARAÚJO DOS SANTOS e ANTONIO APARECIDO GOMES
NETO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes TIAGO e JHEMESON pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e o apelante ANTONIO pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inciso III, da mesma
l
ei.

Como consignado em relatório, além de pugnar por sua absolvição e desclassificação da conduta, de forma subsidiária o apelante Tiago pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33,
§ 4º,
da Lei n.
11.343/2006
) e, por fim, pela conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos
.

Ocorre que, n
o caso concreto, que
não subsiste interesse recursal quanto aos pleitos subsidiários formulados pelo apelanteTiago
, porquantotodos foram integralmente acolhidos na sentença pro
lata
da

pelo Juízo de origem, a qual fixou a pena no mínimo legal, reconheceu e
aplicou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n
.
11.343/2006 — com redução de 2/3 —, estabeleceu o regime inicial aberto e procedeu
a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Dessa forma, resta evidenciada a ausência do interesse recursal quanto a tais tópicos, razão pela qualconhece-se parcialmente do recurso de Tiago,apenas no tocante aos pedidos de absolvição e desclassificação da co
nduta
.

Quanto aos pleitos recursais formulados por
Jhemeson
e Antônio,
p
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
d
os apelos defensivos.

Passo
à
análise.

Do pleito de absolvição dos acusados
Jhemeson
e Tiago pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06:

Em suas razões,

Ti
ago
sustenta que não praticou o crime de tráfico de drogas, requerendo sua absolvição por ausência de provas. Alega que a droga foi encontrada no interior de seu veículo,
n
a posse de seu companheiro que assumiu ser usuário e declarou que os entorpecentes eram destinados ao uso recreativo do casal. Defende, ainda, que exerce atividade profissional lícita como engenheiro civil e DJ, tendo sido contratado apenas para
se apresentar musicalmente na festa em que os fatos ocorreram, sem qualquer vínculo com a organização do evento ou com a venda de substâncias ilíci
tas.

Alega
que não foram apreendidos com ele elementos típicos da mercancia de drogas, como dinheiro fracionado ou instrumentos de tráfico, e que os depoimentos dos policiais militares são contraditórios e frágeis, havendo dúvidas substanciais sobre a autoria delitiva
.

Já a
defesa de
Jhemeson

sustenta quenão há provas suficientespara a condenação por tráfico de drogas, pleiteando suaabsolviçãocom base no princípio
in dubio pro reo
, ou, de forma subsidiária, adesclassificação da conduta para o art. 28
,
da Lei n. 11.343/06.

Argumenta quenão houve flagrante de comercialização, que adroga encontrada estava em quantidade compatível com uso pessoale quenenhuma testemunha o viu traficando. Alega, ainda, que os entorpecentes espalhados no local da festanão podem ser atribuídos a ele, em razão do grande número de pessoas presentes.

Não assiste razão
aos recorrentes.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
262565897
); Boletim de Ocorrência (Id.
262565897
– p.
13-17
); Termos de Depoimentos (Id.
262565897
– p.
18-23
);
Auto de Apreensão (Id. 262565897 – p. 28); Termo de Entrega (Id. 262565897 – p. 31
-32); Laudo Pericial (Id. 262565897 – p. 34-39)
; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
262565897
– p.
40-42; p. 48-50
), além das declarações colhidas em ambas as fases.

Ao contrário das alegações defensivas
,
as provas produzidas
nos autos durante a fase inquisitorial e
ratificadas
na instrução criminal
são suficientes para comprovação da autoria delitiva
, especialmente
os
depoimento
s
dos policiais militares que realizaram o flagrante.

Em seu depoimento, o Capitão da Polícia Militar, Leonel
Avelino
Corbbelini
Neto
, afirmou que a abordagem e apreensão das substâncias
entorpecentes ocorreu em razão de uma denúncia recebida pela Agência Local de Inteligência. – ALI
, em que
relatava a ocorrência de aglomeração indevida de pessoas durante a pandemia da COVID-19
com possível consumo
e venda
de entorpecentes.

Afirmou que, na ocasião, ao realizarem a abordagem do
s
réu
s
Tiago
e
Jhemeson
, encontraram entre
seus
pertences as substâncias entorpecentes e, apesar de em juízo declarar não se recordar da quantidade, ratificou os termos do boletim de ocorrência afirmando que, naquela oportunidade, houve a individualização e indicação da quantidade
de entorpecentes
de que cada um estava portando.

Em razão da testemunha ratificar os termos do Boletim de Ocorrência e para melhor compreensão, colaciono os termos constantes no referido documento:

(...) Com o suspeito
Jhemeson
Vieira Magalhães foram encontradas uma porção de uma substância análoga a cocaína e cinquenta comprimidos de uma substância análoga a
ecstazy
;
Que
com
o suspeito Tiago foram encontradas seis porções de substância análoga à cocaína e 18 (dezoito) comprimidos de uma substância análoga à
ecstazy
(Id. 262565897 – p. 16).

Corroborando as declarações do Capitão
,
tem-se o depoimento d
o policial militar
Jair Gonçalves Júnior
.

Vejamos:

Que ao todo foram conduzidas 3 pessoas para delegacia,
o responsável pelo evento e mais dois que detinham grande quantidade e que poderia configurar o tráfico desses entorpecentes.
Que esses dois estavam com grande quantidade. Que as outras pessoas que foram abordadas não eram essas pessoas, que essas outras estavam com pouco e aí foi dado tratamento de usuário. Que os outros dois, pelo menos um, era de fora, não era nem do
deste Estado (...) (Id. 262566923).

Não obstante os réus sustentarem, em suas defesas, que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal — sendo que, no caso deTiago, afirma tratar-se também de entorpecentes pertencentes ao seu companheiro, que igualmente se encontrava na festa —, tal alegaçãonão se sustenta diante dos elementos objetivos constantes dos a
utos.

Conforme bem consignado pelo Juízo de origem, aquantidade expressiva de comprimidos apreendidosem poder dos acusados revelaindícios contundentes em sentido contrário à versão defensiva de uso pessoal.

No caso do apelanteTiago Araújo dos Santos, a apreensão de
6 porções de cocaína e
20 comprimidos de ecstasyexcede, de forma relevante, os parâmetros usualmente admitidos como compatíveis com o consumo próprio
.
Situação semelhante se verifica em relação ao corréu
Jhemeson
Vieira Guimarães, em cuja posse foram encontradas
1
porção de substância análoga à cocaína e 50 comprimidos de ecstasy, quantitativo ainda mais elevado, reforçando o juízo de tipicidade penal quanto à prática do tráfico de drogas

Os depoimentos colhidos em juízo pelas testemunhas de defesa — notadamenteJúlio Cesar
Santos Morais,Ubiracy Teixeira da Silva FilhoeMauro Carvalho de Oliveira— além do informante
Vilmondes
Rodrigues Fagundes, companheiro do réu Tiago,não se mostram suficientes para
desconstituir
a materialidade e a autoria delitiva atribuída ao
s
recorrente
s
, sobretudo diante das inconsistências e contradições internas dos relatos
.

Embora todos afirmem não ter presenciado atos de comercialização de drogas durante a festa, tais declarações se mostrar
a
mem dissonância com o acervo probatório constante dos autos, especialmente diante dasignificativa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes
apreendidas no local do evento, conforme termo de apreensão regularmente juntado aos autos (Id.
262565897 – p. 28).

N
o local da festa
, além dos entorpecentes encontrados com Tiago e
Jhemeson
,
foram localizadas

50
porções de substância análoga à cocaína, 70 comprimidos de ecstasy, uma porção de maconha

e duas porções de MD
, além de uma máquina de cartão de crédito
.

Tais afirmações

evidenciam a fragilidade dos elementos trazidos pela defesa, revelando um esforço discursivo para dissociar os acusados da prática de tráfico
.

A exemplo disso, tem-se o fato de que própria testemunha

Ubiracy Teixeira da Silva Filho

reconheceu, ao ser inquirido, quenão teria como afirmar se havia ou não venda
e uso
de drogas, poisas luzes estavam apagadas

e

quecaso alguém estivesse fazendo uso ou comercializando, provavelmente o faria de forma discreta e reservada
.

Vejamos:

(...) Que igual eu falei, as luzes estavam apagadas, né? E quando eu cheguei, assim, a um certo horário, as pessoas estavam, como de costume, bebendo suas bebidas. Que pelo menos na minha frente eu não vi ninguém explicitamente usando porque eu acho que até que é uma coisa, assim, muito agressiva, né? Que as pessoas que utilizam, acredito eu, que elas vão fazer isso de forma mais ponderada, né? Mais reservada, né (...) (Id.
262566921
).

Destaco que apesar de os acusados negarem a prática do tráfico de drogas ao longo da instrução criminal,
ascircunstâncias em que se deu o crime afastam, de forma inequívoca, a tese defensiva de
absolvição.

Repiso que foram
apreendidas quantidades expressivas e variadas de substâncias entorpecentes, consistentes emseis porções de substância análoga à cocaína e vinte comprimidos de ecstasy com o acusado
Tiago, bem comocinquenta comprimidos de ecstasy e uma porção de cocaína com o corréu
Jhemeson
, em umevento de grande porte, com cerca de 250 pessoas, conforme confirmado em juízo.

Trata-se deambiente propício à mercancia, conforme reconhecido
,
inclusive
,
por testemunhas de defesa, que afirmaram que
todo mundo ali só tomava bala
e que ouso de drogas era comum nesse tipo de festa.

De outro lado, têm-se osdepoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante dos acusados, os quais se apresentaramcoerentes, harmônicos e convergentes ao longo de toda a instrução criminal, ratificando fielmente as informações inicialmente prestadas perante a autoridade policial.

Em juízo confirmaram a apreensão de quantidade considerável de substâncias entorpecentes, individualizadas na posse dos réus, especialmente com Tiago Araújo dos Santos e
Jhemeson
Vieira Guimarães, circunstância que confere elevada credibilidade aos relatos dos agentes públicos e reforça a veracidade da dinâmica fática narrada na denúncia
.

Os relatos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de veracidade, sobretudo quando coerentes entre si e em harmonia co
m os demais elementos de prova.

A abordagem policial foi motivada
,
tendo sido o
s
réu
s
flagrado
s

na
posse d
e
substância
s
entorpecente
s.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais trazer consigo e guardar, como
no presente caso.

Ademais, r
essalto que o depoimento dos Policiais Militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não
deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Portanto
, inviável a absolvição dos acusados.

Do pleito de desclassificação da conduta do réu Tiago
e
Jhemeson

para aquela prevista no art. 28,
caput,
da Lei n. 11.343/06:

No que tange ao pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, cumpre destacar que a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico de drogas, sendo comum que o agente, para sustentar seu vício, também atue na comercialização de entorpecentes. A mera alegação de uso pessoal é insuficiente para desconstituir o crime tipificado no artigo 33 da referida lei, especialmente quando os elementos probatórios evidenciam o
contrário.

No caso em apreço, a negativa de autoria pelo
s
apelante
s
não se sustenta, uma vez que a prova colhida no inquérito policial foi ratificada em juízo e encontra-se em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

Em posse do
s
acusado
s
foram apreendidas quantidade e variedade de drogas, quais sejam,
06 (seis
)
porções de cocaína e 18
comprimidos de e
cstasy
com Tiago,
bem comocinquenta comprimidos de ecstasy e uma porção de cocaína com o corréu
Jhemeson

(
Id. 262565897 – p. 28
).

Destaca-se que aação policial que resultou na prisão em flagrante do recorrente decorreu de diligência regular motivada por denúncia anônima, a qual informava a ocorrência deaglomeração irregular durante o período de restrições impostas pela pandemia da COVID-19, bem como apossível comercialização de entorpecentesno interior do evento.

No local,
ospoliciais militares responsáveis pela ocorrência confirmaram, de forma firme, coesa e harmônica, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, aapreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes com o
s
réu
s
, o que incluicomprimidos de ecstasy e porções de cocaína.

Ademais, embora tenha
m
buscado justificar
suas
conduta
s
sob a alegação de uso pessoal,
esta t
ese que, no entanto, se mostra isolada, dissociada do conjunto probatório e absolutamente inverossímil, especialmente diante da quantidade significativa das substâncias apreendidas e do contexto em que se encontrava — uma festa rave com centenas de pessoas,
ou seja,
ambiente notoriamente propício à prática de tráfico velado.

Repiso que os depoimentos das testemunhas de defesa, embora afirmem conhecer o
s
recorrente
s
e neguem
ter
visto praticando qualquer ato de traficância, também revelam desconhecimento quanto a aspectos relevantes da vida pessoal do
s
acusado
s
, notadamente ao afirmarem
não

terem
visto
o
s
acusado
s
fazendo uso de substâncias entorpecentes
.

Vejamos o depoimento de Júlio
Séder
, um dos participantes do evento:

Que não sabe dizer se os denunciados eram usuários de entorpecentes. Que nunca viu eles usando também. Que eu sempre, quando via eles na festa, era só para
curtir
, dançar, né? Mas, usando, eu nunca vi (Id.

262566922
).

Tal circunstância evidencia que os testemunhos foram prestados com base em vínculos sociais superficiais, desprovidos de conhecimento íntimo ou contínuo sobre os hábitos do
s
réu
s
, não sendo, por isso, suficientes para sustentar a tese de que
os réus
se
trata
m

de mero
s
usuá
rio
s
.

Ressalte-se, ainda, que a única declaração que atribui ao réu Tiago a condição de usuário de entorpecentes parte de seu companheiro
Vilmondes
Rodrigues Fagundes, o qual foi ouvido em juízo na qualidade de informante, justamente por possuir interesse direto no desfecho do processo, tratando-se, portanto, de relato isolado nos autos
.

Assim, diante da coerência dos relatos
dos policiais
, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos.

Nessa esteira de pensar, o
enunciado n. 3, da TCCR/TJMT
dispõe
que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Na
essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL
–

TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
–
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES
–
VALIDADE
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
–
NÃO CABIMENTO
–
DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA
. -

Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese absolutória -A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil.
(TJMG - APR: 10450160001571001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. em 27/10/2022, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio.
(TJMT - 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos meus).

É certo que não há obstáculo para que a mesma pessoa possa ser tanto usuária quanto traficante de entorpecentes, uma vez que, em
muitos casos, a traficante utiliza os lucros obtidos com a venda de drogas para sustentar seu próprio vício.

Dessa forma, no presente caso estando plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, é incabível a desclassificação da conduta
dos acusados
para o artigo 28, da Lei de Drogas.

Do pleito de absolvição do acusado Antônio Aparecido Gomes
Neto

pela prática do
crime previsto no art. 33, § 1º, inciso III, da Lei n. 11.343/06:

Em suas razões, a defesa sustenta a ausência de dolodo apelante, sustentando que esteapenas organizava uma festa de aniversárioem uma chácara alugada,sem ter conhecimento ou anuência com qualquer atividade relacionada ao tráfi
co de drogas.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Os elementos colhidos nos autos revelam de forma clara e segura que o apelante, embora não tenha sido flagrado com entorpecentes em sua posse direta,efetivamente cedeu o imóvel em que se realizou a festa para o tráfico ilícito de drogas, preenchendo integralmente o tipo penal descrito no art. 33, § 1º, inciso III, da Lei Antidrogas.

As provas demonstraram, indene de dúvidas, que a

festa foi realizada em um imóvelaluga
do e coordenado diretamente por
Antônio
, o qualadmitiu ter organizado o evento, promovendo estrutura de portaria com controle de acesso, cobrança de ingresso e contratação de DJ, elementos que afastam qualquer alegação de e
vento meramente privado ou despretensioso.

Os policiais militares responsáveis pela diligência — especialmente oCapitão Leonel Avelino
Corbbelini
Neto— foram uníssonos em relatar, com firmeza e coerência, que
Antônio
se apresentou como o organizador do evento, e que, no local, foramapreendidas expressivas quantidades de
entorpecentes, não apenas com os corréus, mas tambémespalhadas por diversos pontos da residência, tais como mesas, gavetas e no chão, em fracionamento típico de comercialização.

Como consignado anteriormente, além dos entorpecentes apreendidos com os corréus, foram
encontradas
60
porções de cocaína, 70 comprimidos de ecstasy, uma porção de maconha, duas porções de MD, entre outros materiais
como máquina de cartão e simulacro de arma de fogo,
sem que fosse possível identificar a posse individual de tais substâncias
.

O policial militar Jair Gonçalves Júnior, sob o crivo do contraditório, reforçou os elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmou amaterialidade e o contexto fático compatível com a cessão do local para o tráfico de drogas.Ele relatou que, durante a abordagem policial, constatou-se a existência dequantidade significativa de drogas espalhadas pelo local, como se extrai de sua própria fala:
acredito que todo mundo pegou o que tinha no bolso e saiu jogando no chão
o que demonstra queos presentes estavam, em sua maioria, em posse de substâncias entorpecentes, com total liberdade de circulação e consumo
(Id.
262566923
)
.

Ao
ser questionado sobre a ciência de Antônio acerca da traficância, o policial Jair, embora tenha ponderado não poder afirmar categoricamente a intenção subjetiva do acusado, ressaltou que,
pela quantidade que tinha lá dentro, era possível que ele tivesse conhecimento, pois as coisas pareciam estar muito às claras
, o que reforça a
presunção lógica de que, na condição de organizador do evento, o réu consentiu

com a utilização do local para fins ilícitos

(Id.
262566923
)
.

Não se sustenta, ainda, eventual alegação defensiva de que o apelanteAntônio Aparecido Gomes Netoteriaproibido ou coibido o ingresso de substâncias entorpecentes no local da festa, de modo a afastar sua responsabilidade. Isso porqueas próprias testemunhas de defesa, presentes no evento, reconheceram a habitualidade do uso de drogas em festas dessa natureza.

Vejamos o depoimento de
Júlio
Séder
, um dos participantes do evento:

Que não sabe dizer se os denunciados eram usuários de entorpecentes. Que nunca viu eles usando também. Que eu sempre, quando via eles na festa, era só para
curtir
, dançar, né? Mas, usando, eu nunca vi.
Que as pessoas estavam cheirando alguma coisa, só que eu não sei dizer o que era
(Id.

262566922
).

As
provas produzidas nos autos afastam qualquer tese de repressão ou fiscalização por parte do organizador, pois
a quantidade de substâncias encontrada no local — tanto com frequentadores quanto dispersa em áreas comuns — revela que o uso e a circulação de entorpecentesnão só eram previsíveis, como tolerados, sendo absolutamente incompatível com a tese de ignorância por parte daquele queplanejou, divulgou, organizou e executou o evento, demonstrando claraanuência e consentimento com o tráfico ilícito no interior do imóvel sob sua responsabilidade.

Portanto,
o dolo está plenamente evidenciado, na medida em que Antônio, ciente da possibilidade de comercialização de drogas no local,não apenas permaneceu inerte, como continuou a fomentar a realização da festa, mantendo estrutura funcional ao evento, contribuindo, assim, de formaconsciente e voluntária para a viabilização da prática criminosa

pelos demais envolvidos.

As alegações de que Antônio desconhecia o tráfico restam isoladas, sendo
refutadas
por
testemunhos técnicos e imparciais
, em especial dos agentes de segurança pública.

Como já consignado quando da análise das teses defensivas dos demais corréus,
o depoimento dos Policiais Militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

No caso dos autos, asdeclarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela diligência e pelas prisões em flagrante se mostraram absolutamente harmônicas, coerentes e convergentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, reforçando a credibilidade da atuação policial e a regularidade da abordagem.

Nessa esteira de pensar, repiso que o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante desse quadro,sem maiores delongas, não prospera o pleito absolutório formulado pela defesa do acusado Antônio Aparecido Gomes Neto, sobretudo porque os relatos dos agentes públicos, desprovidos de qualquer interesse pessoal,convergem no sentido de confirmar a condição de organizador do eventoe suaanuência com a utilização do local para a prática do tráfico de drogas, nos moldes exigidos pelo art. 33, § 1º, inciso III, da Lei n
.
11.343/2006.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Jhemeson
Vieira Guimarães, Antônio Aparecido Gomes Neto e Tiago Araújo dos Santos, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025